Tribunal: TJDFT
Processo: 0732711-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada por DELMA MARGARIA DE ASSIS, com pedido condenatório em obrigação de não fazer. DELMA alegou que é servidora pública do Distrito Federal e recebe salário por meio do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, com quem celebrou o contratos de mútuo e com cláusulas que autorizam o débito das parcelas em conta salário. Contudo, no exercício regular de direito, notificou a instituição bancária a abster-se de prosseguir com os descontos em conta salário, conforme lhe faculta o art. 9o, da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Ante a relutância da instituição e omissão em acatar seu pedido, ajuizou a presente ação com pedido condenatório para que o banco não realize débitos não autorizados em conta salário. Pela decisão agravada, o juízo deferiu pedido de tutela provisória e sob o pálio de que a autorização para o débito direto em conta salário tem a vigência encerrada a partir do momento em que o correntista requer o cancelamento, na forma da Resolução 4.790/2020 e da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça cristalizada no Tema 1.085. Nas razões recursais, o agravante sustentou a validade da cláusula contratual e a força obrigatória dos contratos. Alegou que a correntista obteve taxas de juros favoráveis exclusivamente em razão da modalidade de pagamento contratada e que a revogação superveniente não poderia alcançar os contratos precedentes, mas tão somente obrigações posteriores. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 74907764. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Delma Margarida de Assis em face de BRB Banco de Brasília S/A, na qual a parte autora, servidora pública, alega situação de superendividamento, informando que contratou três operações de crédito com a instituição financeira ré, as quais têm parcelas debitadas diretamente em sua conta corrente. Afirma que, embora tenha solicitado a suspensão dos descontos por meio de protocolo administrativo junto ao SAC do banco (Protocolo no 03.2025.81015), não obteve êxito, permanecendo os descontos integrais em sua conta. A autora sustenta que a manutenção dos débitos compromete integralmente sua renda mensal, inviabilizando o custeio de despesas básicas de subsistência. Invoca a aplicação da Resolução no 4.790/2020 do BACEN, especialmente seu art. 6o, que assegura ao correntista o direito de revogar autorizações de débito automático em conta. Traz ainda farta jurisprudência do TJDFT e do STJ que reconhece o direito à desautorização dos descontos, ainda que decorrentes de contrato bancário regularmente celebrado. Requereu, liminarmente, a imediata suspensão dos débitos automáticos relacionados aos seguintes contratos: BRBSERV 2024***9071 — Parcela de R$ 22,63; BRBSERV 2024***9098 — Parcela de R$ 2.179,54; Novação 2024***624 — Parcela de R$ 2.159,73. Juntou documentos para comprovar suas alegações, dentre os quais se destacam: petição inicial (ID 240605792), procuração (ID 240609553), documento de identificação (ID 240609545), comprovante de residência em Ceilândia (ID 240609552), termo de hipossuficiência (ID 240609554), extratos bancários (IDs 240609561 e 241470299), contracheques (ID 240609571), e-mails administrativos com o banco (IDs 240609557 e 240609559), além de demonstrativos de despesas diversas (IDs 240609556 e seguintes), evidenciando comprometimento da integralidade de sua renda. DECIDO. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No que diz respeito ao pedido de tutela de urgência, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento em sede de recurso repetitivo, Tema 1.085, de que embora não haja limitação ao comprometimento de renda para os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns, os descontos diretos na conta corrente somente podem perdurar enquanto houver autorização do correntista. No caso em análise, a parte autora demonstrou que é servidora pública e recebe o seu salário na conta mantida perante o banco requerido. Nesse sentido, não há como modificar a instituição financeira em que os seus proventos são creditados e tampouco há qualquer facilitação do BRB para a suspensão dos descontos automáticos. No caso, a parte autora juntou nos autos prévio requerimento administrativo de cancelamento dos descontos automáticos. Embora haja previsão contratual de descontos automáticos das prestações, é possível que se altere essa forma de pagamento quando ela está gerando o comprometimento integral da renda do consumidor com o adimplemento das parcelas, nos termos do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Portanto, deve ser acolhida a pretensão do correntista de suspensão dos descontos automáticos, a fim de que ele pague as prestações sem o comprometimento de sua subsistência, garantindo o mínimo existencial para suprir as suas necessidades básicas. Nesse sentido: (...) Destaco que a alteração da forma de pagamento não interfere nas obrigações assumidas pelo mutuário. Nesse sentido, caso fique em mora com o pagamento das prestações, arcará com os encargos contratuais. O risco da demora é evidente, tendo em vista que sem a tutela provisória de urgência o autor não obterá êxito em suspender os descontos que estão sendo promovidos, mês a mês, pela instituição financeira, mesmo contra a sua vontade. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu BRB BANCO DE BRASILIA SA que suspenda os descontos automáticos das parcelas dos contratos indicados na inicial, sob pena de incidência de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada desconto efetivado em desconformidade com esta decisão, sem prejuízo do ressarcimento integral do valor que for indevidamente descontado.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A questão afeta à limitação dos descontos em conta-corrente de obrigações contraídas com a própria instituição financeira depositária, já foi muito controvertida na jurisprudência, culminando com a edição e cancelamento do enunciado 603, da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Até então, os Tribunais entendiam pela possibilidade de suspender os descontos para assegurar o mínimo existencial e independentemente da resolução, ao passo que o STJ mudou sua orientação e incorporou essa resolução. No entanto, dada a natureza jurídica do contrato de depósito e movimentação financeira em conta vinculada a instituição financeira, onde o elemento fidúcia (confiança) e o dever de disponibilizar os recursos tão logo requerido pelo correntista se fazem presentes, a regulamentação do Banco Central apenas ratificou um situação jurídica pré-existente e na qual o correntista deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta-corrente, mesmo aqueles contratados com a própria instituição financeira depositária. Em síntese, a Resolução 4.790/2020 do BACEN não criou novo direito, mas tão somente normatizou situação já vigente pela própria natureza do contrato. Trata-se aqui exclusivamente de a possiblidade do consumidor utilizar-se de outro meio para saldar suas dívidas, sem contudo exonera-lo da obrigação de honrar os respectivos pagamentos. Eventual inadimplemento, não impede que o credor lance mão dos instrumentos lícitos ao seu dispor para reaver o crédito. Esse o entendimento desta corte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (Bacen). O artigo 6o da referida resolução dispõe que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1641824, 07419504120218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator